Tribunal: TJDFT
Processo: 0720791-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720791-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA PET CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA AGRAVADO: JOSE SEVERINO NETO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA BERNADETE TEIXEIRA D E S P A C H O Conclusos os autos, verifica-se que a Agravante, Casa Pet Clínica Veterinária e Pet Shop Ltda., interpôs o Agravo de Instrumento sem o pagamento do preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo do recurso (ID 36635577). Para tanto, apresentou apenas balancetes contábeis dos meses de março a abril de 2022 (ID 36636836), bem como recibos de pagamento de verbas rescisórias (IDs 36636838 a 36636841). Esclarece-se que a presunção de veracidade sobre a alegação de insuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15, é válida exclusivamente para a pessoa natural. E, mesmo nessa hipótese, o julgador pode determinar que seja complementada a documentação colacionada ao feito, como forma de demonstrar a incapacidade, da parte interessada, de arcar com os ônus processuais. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido genérico de concessão de gratuidade, pois, nesse caso, sequer há presunção de veracidade da afirmação efetuada no requerimento. Na hipótese em exame, o fato de os balancetes contábeis apresentados indicarem identidade de créditos e débitos mês a mês, a resultar em saldo zerado, não prejudica a possível existência de outros bens de grande monta, em nome da empresa Agravante, condição que afastaria o direito ao benefício postulado. Assim, com base nos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, concedo à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator